Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703957-68.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI RODRIGUES CIRQUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARLI RODRIGUES CIRQUEIRA contra sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso I do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões (ID 74573559), sustenta a apelante que: 1) possuía vínculo funcional com o Distrito Federal à época da propositura da ação coletiva; 2) sua aposentadoria ocorreu apenas em 01/08/2019, após o ajuizamento da demanda originária; 3) o título executivo judicial foi formado contra o Distrito Federal, que espontaneamente implementou parte do reajuste em abril de 2022; 4) a execução individual decorre de cálculos aritméticos, o que afasta a exigência de liquidação prévia; 5) o pagamento dos proventos pelo IPREV/DF não afasta a responsabilidade do Distrito Federal, que possui responsabilidade subsidiária nos termos da Lei Complementar no 769/2008. Ao final, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o provimento para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o, CPC (ID 74572851) Contrarrazões apresentadas (ID 74573562). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.010, CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. A apelante requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e extingue o processo sem resolução do mérito está prevista como exceção à regra. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se, portanto, fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado por MARLI RODRIGUES CIRQUEIRA contra o DISTRITO FEDERAL para execução da sentença coletiva que reconheceu a obrigação de pagar relativa ao título judicial da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018. O juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente público, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo. Entendeu que: 1) a exequente aposentou-se antes do ajuizamento da ação coletiva proposta em face do DISTRITO FEDERAL; 2) os proventos têm sido pagos, desde a aposentadoria, pelo IPREV; e 3) o título judicial formado é exigível apenas contra o DISTRITO FEDERAL, entidade com a qual a exequente não tinha vínculo à época da propositura da demanda coletiva, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. A apelante interposta tem por objetivo o afastamento da ilegitimidade passiva e o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. O pedido de efeito suspensivo, porém, não tem utilidade prática na hipótese. Não há atos executivos em andamento com possibilidade de constrição judicial. Também não há possibilidade de cobrança, de imediato, dos honorários sucumbenciais em razão da suspensão de sua exigibilidade ao ser concedido o benefício da gratuidade de justiça na origem. A natureza terminativa da sentença, no caso, não traz reflexo processual relevante para atrair o efeito suspensivo. Eventual deferimento do pedido não alteraria a situação da execução extinta. Ausente, portanto, o periculum in mora na demanda, o que enseja o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator